Tribunal: STF
Processo: RHC 213362
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por C.R.R.S, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 701.972/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo delito tipificado no art. 233 do Código Penal Militar (por duas vezes) à pena 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    A defesa aponta ilegalidade no reconhecimento fotográfico do recorrente, em desrespeito ao artigos 368 do Código de Processo Penal Militar e 226 do CPP.



    Assevera que,



    “(...) não há prova suficiente para derruir a presunção de inocência do Recorrente Claudio Rogério, pois os elementos apontados como passiveis de condenação, não reforçam ou confirmam absolutamente nada.”



    Nesse sentido, aduz:



    “Em remate, em razão da fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, que não foi corroborado por outros elementos probatórios, a absolvição do Recorrente CLAUDIO ROGÉRIO mostra-se imperativa.”



    Requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos da condenação confirmada pelo TJSP e, no mérito, busca a absolvição do recorrente nos termos do art. 386 VII do CPP.



     



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. MATÉRIA NÃO ENFRENTADO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. A alegação de que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com a lei não pode ser analisada por essa Corte Superior, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio às instâncias ordinárias, uma vez que não foi debatida pelo Tribunal de origem, tal como alegada pela defesa. 



2. Ademais, foram apontados outros elementos de prova independentes, sendo que a condenação do acusado baseou-se, não apenas no reconhecimento extrajudicial, como sustenta a defesa, mas também no reconhecimento judicial do acusado, no reconhecimento do veículo por ele utilizado e nos depoimentos de testemunhas, dentre elas um outro menor, assediado anteriormente pelo Paciente, e colegas da Corporação. 



3. Agravo regimental improvido” (Doc. 20)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ deixou se manifestar sobre a alegada invalidade do procedimento previsto no art. 226 do CPP e 368 do CPPM (reconhecimento de pessoa), porque não foi debatida pelas instâncias ordinárias.



    Nesse sentido, a análise da questão nesta Corte implicaria inadmissível dupla supressão de instância. Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Além disso, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão,



    “(...)



    Ademais, foram apontados outros elementos de prova independentes, sendo que a condenação do acusado baseou-se, não apenas no reconhecimento extrajudicial, como sustenta a defesa, mas também no reconhecimento judicial do acusado, no reconhecimento do veículo por ele utilizado e nos depoimentos de testemunhas, dentre elas um outro menor, assediado anteriormente pelo Paciente, e colegas da Corporação.” (grifos nossos).



    Conforme se depreende do trecho da decisão acima transcrita, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento pessoal, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, estando a condenação amparada, ainda, em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos)



    Logo, a pretensão de suspensão dos efeitos da condenação, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Vale destacar que, infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da existência de outras provas ou não para a condenação, demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).”



    Idêntico raciocínio, no que concerne ao pedido de absolvição.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente